Tribunal: TJDFT
Processo: 0752591-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Busca de ativos financeiros. Reiteração automática. "Teimosinha". SerasaJud. CPC 782, §3o.
1. Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pesquisa pela ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, já disponibilizada no sistema SisbaJud.
2. A inclusão do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do SerasaJud, traduz medida de coerção indireta que prestigia a efetividade da execução. O eventual indeferimento da medida depende de fundamentação idônea correlata ao caso sub judice. Não o justifica a possibilidade de registro diretamente pela parte.